Tribunal: STF
Processo: HC 232726
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS PACIENTES DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPOS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.9.2023, por Vinícius José de Arruda Castro Júnior, em benefício de Paloma Cristina Soares, Bruno Soares da Silva e José Pedro da Silva, contra acórdão da Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.8.2023, desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.312.694/GO (Súmula n. 7/STJ).



O caso



    2. Consta dos autos que os pacientes foram denunciados por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006), após serem flagrados com “4 (quatro) porções de substância entorpecente conhecida como ‘cocaína’, totalizando aproximadamente 3,7g (três gramas e sete decigramas); mantinham em depósito no imóvel localizado na quadra 14, lote 06, Vila Montes Claros, 1 (uma) porção de substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, totalizando aproximadamente 0,9g (nove decigramas); 1 (uma) porção, de substância entorpecente conhecida como “Skunk”, totalizando aproximadamente 0,6 (seis decigramas)”, além de “uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e a quantia de R$ 5.399,75 (cinco mil e trezentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)”. 



    Pelo que narrado na denúncia, “o Grupo Especial de Repressão a Narcóticos da 17ª da Delegacia de Polícia de Águas Lindas, após notícia da mercancia, passou a observar o estabelecimento denominado ‘Distribuidora Paraíso’, distribuidora de bebidas, mais na verdade era distribuidora de drogas, com movimentação anormal de pessoas que frequentavam o local mas não compravam bebidas. Restou apurado que os apelantes pertenciam a mesma família, sendo filho, mãe e pai, associaram-se com o fim específico de traficar drogas, usando a distribuidora para realizar a mercancia, sob divisão de tarefas, pois Paloma e José, também conhecido com Isaac, faziam o transporte da droga guardada na residência para a distribuidora com auxílio de Bruno” (fl. 4, 
doc. 6).



    3. Em 31.8.2023, sobreveio sentença condenatória dos três pacientes pelos crimes denunciados. Aos condenados Bruno Soares da Silva e Paloma Cristina Soares aplicaram-se as penas totais de dez anos, um mês e quinze dias de reclusão. Ao condenado José Pedro da Silva impuseram-se as sanções de quatorze anos, três meses e quinze dias de reclusão. Fixou-se, ainda, o regime fechado para os três condenados (doc. 5).



    4. Em 28.9.2022, o Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para redimensionar as penas aplicadas, tornando-as definitivas em oito anos, onze meses e 
trinta dias para todos os condenados (Apelação Criminal n. 5415692-43.2020.8.09.0168). Tem-se na ementa do julgado:



    “TRIPLA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INADMISSÍVEL. DESCLASSIFICAÇÕES. AFASTADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTENTE. REDIMENSIONAMENTOS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS REFEITOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA AFASTADAS. 1. A materialidade e a autoria estão positivadas, pelo auto de prisão em flagrante delito, inquérito policial, termo de apreensão, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de identificação de drogas e substâncias correlatas, corroborados com os depoimentos colhidos na fase policial e judicial e mensagens telefônicas que atestam a mercancia. Então, cai por terra as teses absolutórias ainda que haja negativa de autoria. 2. No mesmo sentido, afasta-se a desclassificação para a conduta de usuário de drogas ventilada pelo apelante Bruno, eis que diante do acervo probatório nitidamente delineado no caderno processual de que atuava junto com os demais mantendo em depósito quantidade e variedade importante de droga com escopo de traficância, na modalidade gratuita ou mediante pagamento. 3. Por fim, acerca do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado para os apelantes Bruno e Paloma, não vinga a tese, visto não preencherem os requisitos do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, quais sejam, ‘dedicação às atividades criminosas’ e ‘integração em organização criminosa’, eis que restou provado nos autos que a ‘Distribuidora de bebidas’, inaugurada há 10 meses, vendia drogas, bem como a traficância era também realizada na residência dos réus, como entidade familiar, abastecia a região e atendia em horários convenientes para os compradores. 4. Cálculos aritméticos refeitos reajustando as penas. 
5. Na dosimetria de um dos réus, maus antecedentes equivocadamente analisados e afastado sob pena de ofensa a Súmula nº 444 do STJ, bem como não caracterizou reincidência, visto em consulta a Certidão de Antecedentes Criminais e ao SEEU, verifica-se que não consta a data do trânsito em julgado, o qual foi arquivado, diante disso, não há com auferir a reincidência. 6. Pena redimensionada. APELAÇÕES CONHECIDAS E EM PARTE PROVIDAS” (doc. 6).



    5. Esse julgado foi impugnado pela defesa no Habeas Corpus 
n. 775.837/GO do Superior Tribunal de Justiça, no qual, em 29.11.2022, concedida parcialmente a ordem pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, para “fixar as reprimendas definitivas dos pacientes, quanto ao Processo n. 5415692.43.2020.8.9.0168, no cumprimento de 8 anos de reclusão [cinco anos pelo crime de tráfico e três anos pelo de associação para o tráfico], inicialmente no regime semiaberto, e no pagamento de 1.200 dias-multa. Determin[ando] que os réus aguardem o trânsito em julgado, em estabelecimento penitenciário compatível com o regime intermediário, se por outro motivo não estiverem presos ou submetidos a regime prisional mais oneroso” (doc. 8).



    6. Contra o acórdão pelo qual julgada a apelação dos pacientes foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem levou à interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.312694/GO. Em 10.8.2023 foi negado provimento ao recurso pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em razão de óbice formal (Súmula n. 7/STJ – doc. 9). A decisão foi confirmada pela Sexta Turma daquele Tribunal, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. Nos autos em exame, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação dos acusados pelos crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Assim, para entender-se pela absolvição dos réus, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido” (doc. 10).



    7. Na presente impetração, a defesa insiste na pretendida absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, “com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, tendo em vista a falta de provas técnicas ou testemunhais no processo que tenham confirmado a autoria da infração imputada aos pacientes”. 



    Afirma que pela “quantidade insignificante de droga apreendida[,] não há suporte para a condenação dos pacientes pelo delito de tráfico de drogas“, consignando, ainda, que “os fundamentos da sentença e do acórdão não conduzem à conclusão de que os pacientes seriam autores do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como tenham se associado para a traficância, devendo a r. sentença ser reformada, a fim de que se julgue absolutamente improcedente a pretensão punitiva”. 



    Sustenta que “a acusação não logrou comprovar o vínculo associativo entre os pacientes, bem como não comprovou a acusação, acima de qualquer dúvida razoável, que a cogitada associação, se existente, teria se revestido de estabilidade e permanência”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de absolver os pacientes dada a irrisória quantidade de droga apreendida, típico de um usuário, pelo crime de tráfico de drogas. 



    Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, seja afastada a condenação pelo crime de associação para o tráfico, dada a inexistência do vínculo permanente e estável, o que se deduziu unicamente por se tratarem de membros da mesma família”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada de desprovimento do agravo em recurso especial (Súmula n. 7/STJ).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar não se comprovarem ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    11. Para condenar os pacientes pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, as instâncias precedentes destacaram não somente a variedade e a natureza da droga apreendida, mas também outros elementos extraídos do processo, incluindo os depoimentos prestados em juízo, sendo um deles de usuário que admitiu ter adquirido cocaína no estabelecimento dos réus por quinze vezes. Tem-se no acórdão do Tribunal estadual:



    “Restou apurado que os apelantes pertenciam a mesma família, sendo filho, mãe e pai, associaram-se com o fim específico de traficar drogas, usando a distribuidora para realizar a mercancia, sob divisão de tarefas, pois Paloma e José, também conhecido com Isaac, faziam o transporte da droga guardada na residência para a distribuidora com auxílio de Bruno, restando, assim, afastada a alegação de participação de menor importância levantada pelo apelante Bruno (art. 29, § 1º, do CP). Diante dos fatos, os policiais, munidos com mandado de busca e apreensão, dirigiram-se ao local e além de prendê-los, encontraram as drogas reportadas, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e a quantia de R$ 5.399,75 (cinco mil e trezentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos). 



    Restou plenamente comprovado nos autos todos os detalhes elencados na exordial, sem haver dúvida de que os réus associaram para fins de traficância e traficavam drogas utilizando a distribuidora como fachada, prova disso foi o depoimento colhido na fase inquisitorial do usuário de drogas Willian Pereira de Oliveira, que no local e no momento da abordagem policial revelou ter adquirido cocaína no estabelecimento por 15 vezes” (fl. 175, doc. 4).



    12. Diferente do alegado pelo impetrante, a condenação dos pacientes pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem. Foram apontados elementos autônomos, não restritos à quantidade de droga, que embasaram a conclusão dos órgãos julgadores sobre a prática de traficância habitual e em associação dos acusados, inclusive com divisão de tarefas. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, DJe 31.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento desta corte é firme no sentido de que ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Este Tribunal já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Hipótese de paciente, reincidente, definitivamente condenada a 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 5. Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.085-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.5.2023).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora